Tribunal: TJMT
Processo: 1011341-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011341-07.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), CREUNICE LUZIA DE ALMEIDA - CPF: 861.377.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS - ACESSO À INFORMAÇÃO – PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal dispõe que é
prerrogativa da Defensoria Pública
“requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições
”. Ademais, garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1011341-07.2017.8.11.0041

impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra ato praticado pelo Secretário de Gestão do Município de Cuiabá, Rafael De Oliveira Cotrim Dias.

A sentença revisada confirmou a liminar anteriormente deferida, para determinar que o Munícipio de Cuiabá fornecesse f
otocópia do procedimento no 0.109.520/2016-1 de 19/10/2016.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes (ID 49584476

51979994
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ratificação da sentença (ID
55887495
).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal o ato da autoridade consubstanciado na demora no atendimento à solicitação requisitada por meio do Ofício no 033/2017/6aDPNPI, reiterada pelo Ofício no 77/2017/6aDPNPI, necessários à prestação de assistência jurídica em favor de Creunice Luzia De Almeida (fotocópia do procedimento n.o 0.109.520/2016-1 de 19.10.2016; bem como informação sobre valor apurado, estimativa de pagamento e existência de eventual exigência legal a ser cumprida pela cidadã
).

A liminar foi deferida e confirmada quando do julgamento do mérito.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no
mandamus
, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, a Constituição Federal traz a competência da Defensoria Pública, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

Por sua vez, a

Lei Complementar no 80/94 que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências -, estabelece em seu artigo 128, inciso X, que:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

(...)

X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições;”

Dispositivo semelhante está disposto na Lei Complementar no 146/2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), vejamos:

“Art. 77 São prerrogativas do membro da Defensoria Pública, dentre outras que lhe sejam conferidas por lei, ou que forem inerentes ao seu cargo, as seguintes:

(...)

IV - requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes ou de entidade privada exames, certidões, perícias, vistorias, diligência, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições;”

Ademais, o art. 5o, incisos XXXIII, garante a todos o acesso à informação, bem como o direito de obter junto à órgãos públicos dados de interesse particular, vejamos:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado

Neste sentido já decidiu está Egrégio Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – DIREITO DE PETIÇÃO E DE CERTIDÃO – NEGATIVA DE EMISSÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS LESADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

É direito do cidadão obter dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ou coletivo, exceto aquelas de caráter sigiloso. A expedição de certidão é assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Mostra-se abusiva, ilegal e passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa da expedição da certidão atualizada de débitos fiscais, requerida por cidadão, que busca esclarecimentos, quanto à origem e o detalhamento do débito que lhe é imputado, mormente, quando não apresentada qualquer justificativa plausível pelo Fisco Estadual, capaz de justificar a negativa ao pleito. (N.U 0041583-05.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas quanto a ilegalidade cometida pelo impetrado, diante da negativa de fornecer a fotocópia do procedimento n.o 0.109.520/2016-1 de 19/10/2016, necessária à prestação de assistência jurídica em favor de Creunice Luzia de Almeida.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020